Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727576-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ALINE RAMOS RIBEIRO REQUERIDO: DILAN AGUIAR PONTES, IMOBILIARIA BRASILIA LTDA D E S P A C H O Recebo o cumprimento de sentença. Intimem-se os executados, por publicação, para os fins do art. 523, do CPC. Publique-se. Brasíllia, DF, em 27 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator